Tribunal: TJSP
Processo: 2267183-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, bem como a ilegalidade decorrente de invasão de domicílio. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra a aventada violação de domicílio, pois, a dinâmica dos

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, bem como a ilegalidade decorrente de invasão de domicílio. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra a aventada violação de domicílio, pois, a dinâmica dos fatos, demonstrada pelos elementos iniciais de prova, denota a existência, em princípio, de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP, sendo que a entrada no imóvel só se deu em razão da notícia quanto à prática do delito de tráfico de drogas, de caráter permanente, inexistindo ilegalidade patente na espécie. Não fosse isso, vale observar que a ilegalidade das provas obtidas é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência e eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem do paciente, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus. Por derradeiro, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada não só pela apreensão de entorpecentes, mas também pela corrupção de menores, salientando-se, ainda, sua constatada reiteração delitiva, inclusive específica, cuja prática ora imputada se deu pouco após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.